Tribunal: CARF
Processo: 17933.720569/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17933.720569/2014-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.124 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MARLENE NUNES BAUER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à unidade de
origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações conforme quesitos apontados no voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-69.068 da 18a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 32 e segs.).
Contra a contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.23/26 relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2012, para cobrança do crédito
tributário de R$ 2.145,28.
O lançamento é decorrente da seguinte infração: rendimentos indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave, relativos a duas fontes pagadoras:
* Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão no valor de R$ 19.229,35;
* Instituto de Previdência Municipal de Governador Valadares de R$ 23.575,83.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 24 e 26.
Inconformada, a interessada, por intermédio de seu procurador (documentos de
fls.09/11), ingressou com a impugnação de fls. 02/03, alegando que os rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave no lançamento
corresponde a proventos de aposentadoria, pensão ou reforma, recebidos por portadora
de moléstia grave. Por fim, ressalta que está anexando documentos e solicita prioridade
na tramitação do processo, com base no Estatuto do Idoso.
Em seguida, o processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento para solução
da lide (fl.31).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17933.720569/2014-71
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.124 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720569/2014-71

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
1. RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO ISENTOS POR
MOLÉSTIA GRAVE.
Faz-se mister salientar que a isenção para portadores de moléstia grave encontra-se
regulamentada pela Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, incisos XIV e XXI, com a
redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
"Art. 6 ...............................................................................................................................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pelo artigo 30 da Lei no 9.250, de 26/12/1995,
in verbis:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”(g.n.)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
.................................................................................................................................
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipíos, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial."
(g.n.)
Sendo assim, da análise de todos os dispositivos supra mencionados, depreende-se, ab
initio, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um
reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria ou reforma, e o outro relaciona-se com a existência da moléstia
tipificada no texto legal.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.124 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720569/2014-71

No presente caso, é de se informar que a contribuinte não apresentou nenhum
documento que comprove a natureza dos rendimentos auferidos tanto da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão como do Instituto de Previdência Municipal de
Governador Valadares
Quanto ao outro requisito essencial à fruição da isenção ora analisada, é de se informar
que a interessada acostou aos autos o laudo de fl.12, exarado pela Secretaria Muncipal
de Saúde, firmando que a contribuinte é portadora da moléstia classificada sob o código
discriminado na CID X como N.18.0 (doença renal em estádio final), cujo tratamento de
hemodiálise iniciou em 30/09/2011.
Ressalte-se que, a supracitada moléstia não se encontra discriminada no rol das
moléstias previstas na Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, incisos XIV e XXI, com a
redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004.
Com relação ao documento acostado à fl. 13, é de se informar que trata-se de laudo
particular que não pode ser aceito para fins e comprovação de moléstia grave, nos
termos do que determina a Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001,
em seu art. 5o§ 2o item II.
Cumpre frisar que, de acordo com o estabelecido na Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional), a interpretação da legislação tributária que disponha
sobre outorga de isenção deve ser literal. Não há como interpretar de modo diferente o
assunto. É que a isenção deve ser tida como regra de direito excepcional, sendo vedado
ao intérprete a utilização de interpretação extensiva ou de integração analógica, em se
tratando de favorecimento tributário.
Conclui-se, então, que a contribuinte não tem direito à isenção prevista na Lei no
7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no 11.052, de 29 de dezembro
de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no 9.250/1995, porque não
preencheu nenhum dos dois requisitos essenciais à comprovação da isenção ora
pleiteada.
Destarte, em face de todo o exposto supra, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE
a impugnação.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/12/2014, Recurso Voluntário, fl. 41, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos são isentos por ser portadora de moléstia grave, conforme documentos
comprobatórios juntados aos autos.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Como já relatado, o contribuinte foi autuado por omissão de rendimentos
recebidos em 2012 de Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (R$ 19.229,35) e Instituto
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.124 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720569/2014-71

de Previdência Municipal de Governador Valadares (R$ 23.575,83), os quais declarara como
isentos sob o argumento de ser portadora de moléstia grave relacionada na lei isentiva.
A controvérsia instalada gira em torno da comprovação da ocorrência, à época dos
fatos, das duas condições necessárias para que se faça jus ao benefício: os proventos devem ser
de pensão, aposentadoria ou reforma e ser o beneficiário portador de moléstia o tipificada no
texto legal.
Quanto à existência da doença, a recorrente fez juntar aos autos documentação
que entende comprovar o alegado.
Quanto a serem os rendimentos decorrentes de pensão, aposentadoria ou reforma,
resta razão à DRJ ao não identificar nos autos qualquer documento a comprovar essa condição.
Desta forma, entendo necessário que o processo seja baixado em diligência junto
à unidade de origem da Receita Federal, para que sejam respondidos/atendidos os quesitos a
seguir solicitados, em relatório circunstanciado, de forma conclusiva:
1) intimar a recorrente a comprovar, por meio de documentação hábil para tal,
serem os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2012 das fontes pagadoras Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão (R$ 19.229,35) e Instituto de Previdência Municipal de
Governador Valadares (R$ 23.575,83) decorrentes de pensão, aposentadoria ou reforma.
2) demais informações, esclarecimentos ou documentos que a unidade julgar
relevantes para elucidação da questão;

De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 72
DF CARF MF
Original